Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Processo : 0742393-26.2020.8.07.0001 DESPACHO Retire-se o feito da pauta. Em razão do acordo noticiado (id. 51050137), digam as apelantes se ainda persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator